Tribunal: CARF
Processo: 10314.720544/2019-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720544/2019-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.358 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
RESOURCE AMERICANA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PESSOA FÍSICA. DATA DO PROTOCOLO. ENTREGA DA PETIÇÃO EM
ATENDIMENTO PRESENCIAL.
Considera-se a data do protocolo da Impugnação interposta por pessoa física a
entrega do documento na repartição fiscal em atendimento presencial,
independentemente da data em que o servidor responsável realize a solicitação
de juntada do documento no processo eletrônico.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
QUE NÃO CONHECEU A IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVAMENTE
PROTOCOLADA.
É nulo o acórdão da DRJ que não conhece a Impugnação tempestivamente
apresentada por responsável tributário. Violação ao art. 5o, LX, da Constituição
da República. Aplicação do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular
parcialmente o Acordão da DRJ, em relação ao responsável solidário Gilmar Batistela, e remetê-
lo a esta instância para que seja proferido novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720544/2019-20
Fl. 13467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

Relatório
Trata-se
de
Recursos
Voluntários
(fls.
13.217/13.246,
13.285/13.322,
13.332/13.360 e 13.370/13.399) interpostos pelo contribuinte Resource Americana Ltda.
(“Resource”) e pelos responsáveis solidários Paulo Marcelo Lessa Moreira (“Paulo Marcelo”),
Gilmar Benedito Batistela (“Gilmar Batistela”) e Paulo Miguel dos Anjos (“Paulo Miguel”) em
face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ09) que (i) não
conheceu a Impugnação de Gilmar Batistela, por intempestividade e (ii) conheceu as demais
Impugnações, mas lhes negou provimento, mantendo integralmente o crédito tributário e as
responsabilidades tributárias atribuídas na autuação.
A autuação discutida envolve aplicação de multa isolada por suposta infração de
falta de retenção de IRRF pelo contribuinte no ano-calendário de 2014 (fls. 7.167/7.173),
aplicada com fundamento no art. 9o, caput e parágrafo único, da Lei no 10.426/2002.
Conforme apurado pela Fiscalização (fls. 6.940/6.984), o contribuinte informou,
na sua DIRF referente ao ano-calendário de 2014, o valor de R$ 21.122.887,30 como “Isentos –
Outros” para beneficiários pessoas físicas, com código de receita 0561 (Rendimentos do
Trabalho Assalariado). Após uma seleção por amostragem, foi solicitada à Resource que
esclarecesse qual a natureza e o fundamento jurídico para que os rendimentos pagos fossem
considerados isentos.
Segundo a Resource, referidos valores corresponderiam a pagamentos aos seus
empregados sob as seguintes rubricas, como reembolso: (i) vale alimentação e uso de automóvel
para fins de trabalho, (ii) vestimentas/equipamentos, (iii) despesas médicas e odontológicas, (iv)
educação. De acordo com o contribuinte, esses pagamentos seriam “cotas de utilidade”, não
incluídos no salário por força do art. 458, § 2o, da CLT.
Apesar dessa informação, a Fiscalização, analisando os documentos apresentados,
não identificou qualquer recibo referente a vale alimentação e uso de automóvel. Com relação
aos outros grupos, a Fiscalização identificou elementos que demonstrariam se tratar de
remuneração disfarçada, sintetizados a seguir:
Vestimentas/Equipamentos
43. Não obstante ter afirmado que o empregado declararia as despesas por ele incorridas
com vestuário em formulário próprio, o qual seria arquivado pela empresa e
considerado como ciência, ou seja, assinado pelo trabalhador e também utilizado para o
fiel cumprimento da política de Dress Code, como destacado no texto acima, NENHUM
foi entregue pelo contribuinte.
44. E apesar de ter anexado ao dossiê de atendimento a solicitação de reembolso de
despesas com vestimentas, não foi entregue também NENHUMA assinada pelos
trabalhadores que tenham recebido esse “auxílio” e que tenham solicitado esse
“reembolso”.
45. Em sua alegação, a fiscalizada enfatiza que o limite mensal de reembolso é de 25%
(vinte e cinco por cento) sobre o salário base do colaborador. Mas reparamos vários
Fl. 13468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

funcionários recebendo valores bem acima dos 25%, como são os casos dos cinco
trabalhadores que elencamos abaixo:1 (...)
46. Não há uma justificativa plausível para o pagamento mensal deste “auxílio
vestuário”, pois provavelmente os funcionários não devem trocar seu vestuário
mensalmente quando prestam seus serviços para a empresa. Se a fiscalizada quisesse
padronizar o vestuário dos funcionários, adquiriria as vestimentas e forneceria aos
empregados. Se a empresa obriga os empregados a utilizarem certos tipos de roupa
quando em serviço (ex.: terno para os homens), deveria adquirir tais roupas, ou então,
ressarcir o gasto do empregado pela aquisição de tal vestimenta, no entanto, com
certeza, o ressarcimento não seria mensal.
47. O pagamento deste auxílio em alguns casos é mensal e como demonstrado nas
tabelas acima, às vezes, até ultrapassa as remunerações dos empregados. Se fosse um
ressarcimento por aquisição de vestimenta obrigatória era de se esperar valores
próximos para todos os empregados, e ressarcimentos esporádicos, e não mensais.
48. Além do mais, a empresa pagou esse “auxílio vestuário” a trabalhadores que
estavam afastados do serviço, como é o caso da funcionária [xxx], portadora do CPF
[xxx], que recebeu salário maternidade nos meses de janeiro e fevereiro do ano-
calendário de 2014, ou seja, estava de licença, e também, recebeu esse “auxílio
vestuário” em janeiro de 2014 (Anexo VI).
49. No que diz respeito aos equipamentos, averiguamos funcionários recebendo valores
de celulares e notebooks quase todos os meses do ano-calendário de 2014, como se
esses produtos fossem descartáveis para serem comprados quase todos os meses. E nem
podemos aceitar que esses valores se devem a uma compra parcelada, pois os valores
mensais são diferentes.
Despesas Médicas e Odontológicas
52. Mesmo o contribuinte afirmando em sua resposta que o público alvo teria que fazer
formalmente a solicitação no ato da admissão, NENHUM documento assinado nesse
sentido foi apresentado para essa fiscalização.
53. A despeito de dizer que o limite anual de R$ 3.000 (três mil reais) deveria ser
respeitado, o que certificamos foram vários empregados recebendo de “reembolso de
despesas médicas/odontológicas” por ano, muito mais que esse valor estipulado pela
política da empresa.2
54. Como podemos perceber nas três tabelas acima, o limite de reembolso anual de
despesas médicas e odontológicas estipulado pela política da empresa no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) não foi respeitado e ultrapassado em até oito vezes, como
verificamos nos casos dos trabalhadores [xxx] (CPF [xxx]) e [xxx] (CPF [xxx]). Ainda
no caso do primeiro funcionário houve um gasto de R$ 9.916,14 em óculos/lentes no
ano-calendário de 2014.
Educação
56. Mesmo o contribuinte assegurando que a solicitação tinha que ser feita na admissão,
novamente, NENHUM Termo de Solicitação de Reembolso de despesas com Educação
assinado foi apresentado pelo sujeito passivo durante os trabalhos dessa fiscalização.

1 Cf. tabela de fls. 6.953/6.955.
2 Cf. tabela de fls. 6.958/6.959.
Fl. 13469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

57. Além do mais, nos deparamos com valores nada razoáveis para despesas com
educação no decorrer do ano-calendário de 2014 em relação aos salários dos
funcionários declarados na GFIP, como demonstraremos nos exemplos a seguir:3
58. No caso do trabalhador [xxx], CPF [xxx], ocorreu uma situação bem inusitada. Nos
meses de janeiro, fevereiro, junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro o
“reembolso” foi devido às despesas do ensino fundamental. Nos meses de março, abril e
outubro o “pagamento de despesas” foi em relação a creche e pré-escola e no mês de
maio já foi em relação ao ensino médio.
59. Apesar de o contribuinte afirmar em sua resposta do dia 28/08/2017 que “em
complementação dos documentos já entregues nesta data, requer a juntada, por
amostragem dos recibos de despesas incorridas no âmbito das políticas de reembolso,
conforme salientado em manifestação anterior”.
60. Ao averiguarmos os documentos entregues, percebemos que não se tratavam de
recibos e, sim, de uma folha onde o sujeito passivo dividia os rendimentos isentos em
educação, saúde, seguros e vestuários/equipamentos. Por essa razão, intimamos por
meio do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n. 02, a fiscalizada a apresentar os
recibos de tais despesas da política de reembolso.
61. Embora o contribuinte tivesse afirmado em sua resposta ao Termo de Constatação e
de Intimação Fiscal n. 01 que os empregados tinham que apresentar as notas ou recibos,
originais ou cópias, para ter o devido reembolso, em sua resposta ao Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal n. 02, o sujeito passivo não apresentou NENHUM
recibo e ainda escreveu que tais recibos deveriam ser solicitados junto aos empregados.
Além disso, a Fiscalização identificou que a Resource realizou pagamentos aos
seus funcionários registrados em conta contábil “Direitos Autorais”, que seriam muito superiores
aos salários pagos.4 Acerca desses valores, a Fiscalização também destacou o seguinte:
64. Nota-se do exposto acima que em relação aos direitos e obrigações, TODOS os
contratos de trabalho e de direitos autorais são padronizados.
65. Ao lermos os contratos de direitos autorais, nos deparamos com contratos de cessão,
onde o cedente (empregado) cede e transfere a cessionária (empresa fiscalizada), a título
oneroso, os direitos sobre a OBRA objeto do presente contrato de cessão.
66. Em todos os contratos de trabalho, encontramos o item que fala sobre “DA
PROPRIEDADE SOBRE AS INVENÇÕES”. Esse item é bem elucidativo quando
deixa bem claro que a propriedade sobre invenções é de exclusiva propriedade do
EMPREGADOR, nos termos da Lei 9.609/1998, e que não é devida ao empregado
qualquer remuneração diferenciada, qualquer participação nos direitos de autoria ou
qualquer direito de propriedade.
67. O artigo 4° da Lei 9.609/1998 é bem taxativo ao dizer que, pertence exclusivamente
ao empregador os direitos decorrentes do programa de computador, que foi elaborado
pelo empregado na vigência do seu contrato de trabalho, ou que esta tenha sido a
atividade pela qual o empregado fora contratado, ou que decorra da própria natureza do
vínculo empregatício, salvo disposição em contrário.
68. Ainda nos contratos de trabalho, está escrito que o empregador poderá conceder ao
empregado os direitos autorais, desde que estipulado em aditivo a esses contratos.
69. Desta maneira, é de uma grande excentricidade, o empregador fazer um aditivo ao
contrato de trabalho, onde concede os direitos autorais ao empregado. Depois disso, faz

3 Cf. tabela de fls. 6.961/6.962.
4 Cf. tabela de fls. 6.967.
Fl. 13470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

um contrato de cessão, no qual o empregado cede ao empregador, a título oneroso, esses
direitos autorais que desde o início pertenciam ao empregador sem ter que pagar
nenhuma remuneração diferenciada, conforme destacado acima.
70. Consequentemente, não há que se falar em cessão de direitos do empregado para o
empregador, uma vez que esses direitos sempre pertenceram ao empregador.
71. Em consulta à DIRF referente ao ano-calendário de 2014 encontramos um valor por
volta dos R$ 83.000.000,00 de rendimentos tributáveis no código 0561 (IRRF –
Rendimento do Trabalho Assalariado). Já na GFIP referente ao mesmo período,
encontramos o valor de um pouco mais de R$ 41.000.000,00, ou seja, o valor da DIRF
era mais que o dobro da GFIP de rendimentos do trabalho assalariado (obs.: não foram
considerados os valores do décimo terceiro).
72. Solicitamos que o sujeito passivo esclarecesse essa diferença e o mesmo respondeu
o seguinte: “Em cumprimento à legislação tributária, na DIRF mensal, de todo o ano-
calendário de 2014, foi informado os pagamentos com retenção a título de rendimentos
do trabalho assalariado (CLT) e pagamentos a título de Direitos Autorais (Civilista). Já
na GFIP, foram informados pelo contribuinte/fiscalizado, dentro do mesmo período, tão
somente aos rendimentos do trabalho assalariado, sendo este o motivo da divergência de
valores informados na DIRF e GFIP, durante todo o ano-calendário de 2014”.
73. A despeito de a fiscalizada ter afirmado que informou os pagamentos a título de
“Direitos Autorais” na DIRF no código de receita 0561 (Rendimento do TRABALHO
ASSALARIADO) em cumprimento à legislação tributária, não é isso o que a lei mostra.
O Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (MAFON 2015) esclarece que no
código 0561 é para ser preenchido os pagamentos decorrentes de vínculo empregatício.
74. O contribuinte insiste em dizer em suas respostas que os “Direitos Autorais” trata-se
de uma relação civilista e não de uma relação trabalhista, mas ao declarar os
pagamentos aos seus empregados referentes aos “Direitos Autorais” no código 0561
com a denominação de Rendimento de Trabalho Assalariado, demonstra claramente que
decorre de um vínculo empregatício, ou seja, que há sim uma relação trabalhista.
Assim, segundo a Resource, os pagamentos a título de “Direitos Autorais” teriam
sido informados em DIRF com código 0561 (“Rendimento do Trabalho Assalariado”), em
cumprimento à legislação tributária. Contudo, a Fiscalização identificou que apesar dessa
informação, em alguns períodos houve retenção a menor de IRRF, ou não houve qualquer
retenção.
Portanto, após essa análise, a Fiscalização constatou que a Resource realizou
supostas remunerações disfarçadas, segregadas em dois grupos (i) “rendimentos isentos”, que
abrangeriam as parcelas com vestimentas/equipamentos, despesas médicas e odontológicas e
educação; e (ii) direitos autorais.
A partir desse entendimento, a Fiscalização refez a base de cálculo do IRRF do
contribuinte, referente ao ano-calendário de 2014, descontando o montante pago (Cf. arquivo não
paginável de fls. 7.166). Em seguida, após apurar a diferença de IRRF, aplicou multa isolada de
75%, com fundamento nos arts. 9o, caput e parágrafo único, da Lei no 10.426/2002 e no art. 44, I,
da Lei no 9.430/1996, acompanhada de juros sobre referida multa. Não houve qualificação da
multa.
Diante dos elementos citados, a Fiscalização também lavrou Termos de Sujeição
Passiva Solidária, atribuindo responsabilidade solidária pela infração às pessoas físicas Gilmar
Fl. 13471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

Batistela, Paulo Miguel e Paulo Marcelo, com fundamento nos arts. 124, I e II, e 135 do CTN
(fls. 7.183/7.215). A fundamentação desses atos foi a seguinte:
15. Primeiro, apontamos para os quase seis meses (do dia 07/07/2017 – ciência do
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n. 01 – até o dia 21/12/2017 – entrega de
toda a documentação) que foram necessários para apresentar uma documentação que
segundo a fiscalizada estava arquivada.
16. Constatamos, também, que os valores de “rendimentos isentos” informados na
documentação entregue pelo sujeito passivo não condiziam com os valores de
“rendimentos isentos” declarados na DIRF do ano-calendário de 2014, conforme alguns
exemplos demonstrados na tabela abaixo:5
17. E quando o sujeito passivo foi intimado para explicar essas diferenças de valores,
apenas informou “que os valores relacionados no petitório – resposta ao Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal n. 01, tidos como divergentes aos apresentados na
DIRF, devem ser desconsiderados, pois foram informados de forma equivocada”.
18. Se os documentos tivessem realmente arquivados, conforme alegou a fiscalizada em
sua petição de solicitação de prazo, era de se esperar que os valores dos “rendimentos
isentos” discriminados pela fiscalizada fossem iguais aos valores declarados na DIRF, já
que essa declaração teve como data de entrega dia 26/02/2015, ou seja, o preenchimento
da DIRF teria que se basear nesses documentos que discriminaram por mês os
“rendimentos isentos” referentes ao ano-calendário de 2014.
19. Além do mais, para alguns empregados forem entregues dois relatórios com valores
de “rendimentos isentos” por mês completamente diferentes entre si e em relação a
DIRF também. Ilustraremos os fatos com os três casos de funcionários relacionados nos
quadros a seguir:6
20. Novamente, se os relatórios estivessem arquivados não teria o porquê de um único
funcionário possuir dois relatórios discriminando os “rendimentos isentos” por mês com
valores totalmente desiguais. E a fiscalizada não pode nem alegar que um relatório está
com os valores corretos e o outro com valores incorretos, pois o valor anual de
“rendimentos isentos” declarado na DIRF do ano-calendário de 2014 não é coincidente
com nenhum dos dois relatórios, segundo elucidado nas três tabelas acima.
21. Em todos os documentos/relatórios em questão há uma “cláusula” onde o
empregado declara estar ciente e responsável que deve preservar os recibos e/ou notas
fiscais emitidos em razão das despesas obtidas à título de “rendimentos isentos”.
22. A despeito de o funcionário ter que declarar, estar ciente e responsável de que, para
efeitos fiscais junto aos órgãos competentes, deve, pelo prazo estimado de 5 (cinco)
anos, preservar os recibos e/ou notas fiscais emitidos em razão das despesas obtidas à
título de utilidades, dos 438 (quatrocentos e trinta e oito) empregados que foram
selecionados pela fiscalização para que o contribuinte apresentasse a discriminação dos
“rendimentos isentos”, somente 87 (oitenta e sete) empregados assinaram essa
“cláusula”.
23. Em pesquisa à GFIP do ano-calendário de 2017 (ano em que o sujeito passivo
apresentou os documentos/relatórios discriminando os “rendimentos isentos”),
constatamos que TODOS os 87 (oitenta e sete) funcionários que assinaram ainda
trabalhavam na fiscalizada no ano de 2017.
24. E, para deixar bem claro, que esses documentos não estavam arquivados e que
foram produzidos pelo contribuinte após o início da fiscalização para embasar as suas

5 Cf. tabela de fls. 7.187.
6 Cf. tabelas de fls. 7.187/7.188.
Fl. 13472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

respostas de que os “rendimentos isentos” não eram salários, alguns empregados ao
assinarem a “cláusula” colocaram as datas 23/08/2017 e 24/08/2017, ou seja, após a
ciência do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n. 01 (onde foi solicitado que o
sujeito passivo discriminasse os “rendimentos isentos” dos 438 funcionários) que
ocorreu no dia 07/07/2017 e faltando quatro/cinco dias para a entrega da documentação
que foi registrada no dia 28/08/2017 (Anexo XXXI).
25. Há, pois, neste processo, por tudo que foi exposto, presença inegável do elemento
subjetivo do ilícito, o dolo, a respaldar o procedimento da fiscalização em aplicar a
multa qualificada prevista no §1, do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
26. O artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN) determina a responsabilização
de mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado em razão de créditos tributários resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. (...)
29. Relevante, por fim, assinalar o aspecto temporal da responsabilidade, que torna
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias os
sócios, diretores, gerentes ou representantes à época dos fatos - no presente caso, ano
calendário de 2014. Acerca de tal aspecto, é igualmente ampla a jurisprudência, no
sentido da caracterização da responsabilidade de terceiros em face do não recolhimento
de tributos, cujo fato gerador tenha ocorrido à época da gestão:
30. Com base no conjunto de informações relatadas, foi caracterizada, através do Termo
de Sujeição Passiva Solidária, a SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, nos termos dos
artigos 121, II, 124, I e 135, III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e
artigo 200, VI, do Decreto n. 9.580, de 22 de novembro de 2018 - Regulamento do
Imposto de Renda, GILMAR BENEDITO BATISTELA, CPF 011.294.168-01, PAULO
MIGUEL DOS ANJOS, CPF 012.391.908-83 e PAULO MARCELO LESSA
MOREIRA, CPF 342.458.045-72, relativamente às exigências tributárias passíveis de
formalização, no curso do presente procedimento fiscal, como decorrência das
verificações acerca do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo
RESOURCE AMERICANA LTDA, CNPJ 05.150.869/0001-36.
31. Os Srs. GILMAR BENEDITO BATISTELA e PAULO MIGUEL DOS ANJOS
eram administradores da sociedade no período da ocorrência do fato gerador (ano-
calendário de 2014). Em relação ao Sr. PAULO MARCELO LESSA MOREIRA, era
administrador da empresa, conforme a 17a Alteração do Contrato Social, na época em
que o contribuinte apresentou à fiscalização documentos/relatórios que apesar de se
referirem ao ano-calendário de 2014, foram produzidos após o início da fiscalização, no
ano-calendário de 2017, com a clara intenção de burlar o Fisco, conforme relatado no
Termo de Verificação Fiscal.
Vale destacar, ainda, que a Fiscalização também lavrou Auto de Infração para a
exigência de contribuições previdenciárias, diante das supostas remunerações disfarçadas
identificadas. Esta autuação consta no Processo Administrativo no 10314-720542/2019-31,
julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Carf.
Intimados, o contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram Impugnações
(fls. 7.402/7.429, 7.432/7.460, 7.463/7.491 e 7.534/7.603). A DRJ09, então, decidiu por (i) não
conhecer a Impugnação apresentada por Gilmar Batistela, por intempestividade, e (ii) conhecer
as Impugnações apresentadas por Resource, Paulo Miguel e Paulo Marcelo, mas lhes negar
provimento, mantendo integralmente a autuação e a responsabilidade solidária. Referido acórdão
(fls. 13.164/13.190) foi ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
Fl. 13473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Constatada circunstância em que foram produzidos documentos tendentes a ocultar a
real natureza dos pagamentos realizados, de forma a impedir que a fiscalização
identificasse adequadamente e ocorrência do fato gerador tributário, caracterizada está a
prática dolosa, fraudulenta e simulada apta a protrair o início da contagem do prazo
decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.

NULIDADE. FISCALIZAÇÃO QUE SE PROTRAI POR LONGO PERÍODO.
IMPESSOALIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO.
Não pode ser imputada à má vontade da fiscalização com a contribuinte a longa duração
do procedimento fiscalizatório quando se verifica que ela se deve a sucessivos pedidos
de prorrogação de prazo pela fiscalizada.

RELAÇÃO DE EMPREGO. PAGAMENTOS. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA FONTE PAGADORA.
Quando resta caracterizada a relação de emprego e a existência de pagamentos, cabe à
empregadora o ônus de comprovar que se trata de verbas isentas de tributação.

RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORES. PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO
DE PROVAS FALSAS. CARACTERIZAÇÃO.
Os administradores se tornam responsáveis pela obrigação tributária quando a produção
e fornecimento à fiscalização de documentos fraudulentos tendentes a ocultar a
ocorrência do fato gerador relativo a período anterior se dá durante a sua gestão.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. CIÊNCIA NO SÁBADO.
A ciência do lançamento considera-se realizada na data em que ocorrer a intimação e a
contagem do prazo para apresentação de impugnação tem início no primeiro dia útil
seguinte.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram, separadamente,
Recursos Voluntários em face do referido acórdão, sustentando, em síntese, o seguinte:
Recurso Voluntário da Resource Americana Ltda. (fls. 13.285/13.322):
(i) a Recorrente é uma das maiores integradoras de serviços no ramo de Tecnologia da
Informação (“TI”) do país, atuando na área há mais de 20 anos, com centenas de
funcionários empregados e colaboradores terceirizados, sendo comum no seu ramo de
atividade a terceirização de atividades, mas que, ainda assim, foi objeto de ajustes em
função de TAC’s firmados com o Ministério do Trabalho e Ministério Público do
Trabalho;
(ii) a Recorrente vem sofrendo constante perseguição dos órgãos fazendários, fruto de
claros indevidos compartilhamentos de informações sigilosas que são ilegalmente
transacionadas no âmbito dos órgãos da administração pública federal, o que precisa ser
prontamente esclarecido sob pena de nulidade;
(iii) inexiste fundamento do Auto de Infração ao adotar exemplos selecionados de uma
amostragem para fundamentar o lançamento de multa, sem especificar, elencar,
funcionário por funcionário, verba por verba, mês a mês, de modo a recompor a base de
cálculo do IRF de cada empregado e não repercutir para 100% de seus funcionários a
situação vislumbrada em amostragem.
Fl. 13474
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

(iv) operou-se a decadência parcial da multa sob exigência, ao passo que lançou sobre
base de IRF do ano-calendário de 2014, notificando a Recorrente da exigência somente
em 10/2019, devendo ser reconhecido o transcurso do lapso decadencial em relação ao
período de 01/2014 a 09/2014, em respeito ao art. 150, §4o do CTN;
(v) não há que se falar em natureza salarial dos reembolsos (cota utilidades) concedidos
pela Recorrente aos seus trabalhadores no âmbito de suas políticas de dress code, bolsa
de estudo, despesas médicas e odontológicas, de alimentação e de uso de automóvel
para fins de trabalho. Aliás, até mesmo o PAT foi incluído na base de cálculo atuada;
(vi) inexiste fundamento para a exigência da multa em causa a título de IRRF,
apurando-se base de cálculo ficta de IRF após o encerramento o ano-calendário da
Recorrente e em função de diferenças de valores que são lançados em GFIP, preenchida
pelo regime de competência, e DIRF, preenchida pelo regime de caixa, além da
demonstração e comprovação de que existem verbas que integram a primeira, mas não a
segunda, e vice-versa.
Recurso Voluntário de Paulo Marcelo Lessa Moreira (fls. 13.217/13.246):
V.1. Pedidos Preliminares
87. Preliminarmente, o Recorrente pede que seja determinada a reunião destes autos ao
PAF 10314.720542/2019-31 por conexão para serem julgados em conjunto, pois se
referem aos mesmos fatos fiscalizados. Logo, as conclusões alcançadas naquele caso
devem ser aplicadas coerentemente ao presente caso.
88. Pede, também preliminarmente, que seja reconhecida a decadência dos tributos em
respeito aos exercícios de janeiro de 2014 até maio de 2014.
V.2. Pedidos de Mérito
89. No mérito, pede que seja declarado que ele não era administrador da Resource à
época dos fatos geradores, e declarado que tampouco consta dos autos prova de ato com
dolo, fraude ou simulação a qualquer tempo a ensejar a aplicação do CTN, art. 135, III
ao caso. Pede seja reconhecido que o simples pagamento de tributos não atrai a
responsabilidade dos administradores, conforme STJ, Súmula 430. Como resultado
dessas declarações, pede que seja integralmente afastada a responsabilidade solidária
que lhe foi atribuída pelos débitos tributários lançados no Auto de Infração ora
combatido, de maneira coerente com a decisão da DRJ proferida para o PAF
10314.720542/2019-31.
90. Pede ainda que seja reconhecido que o CTN, art. 124 não se aplica ao caso, e que o
Recorrente não pode ser responsabilizado com base nesse dispositivo, cf. Parecer
Normativo COSIT/RFB no. 04/2018. Como resultado dessas declarações, pede que seja
integralmente afastada a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída pelos débitos
tributários lançados no Auto de Infração ora combatido, de maneira coerente com a
decisão da DRJ proferida para o PAF 10314.720542/2019-31.
91. Para eventualidade de esse pedido não ser acolhido, pede-se subsidiariamente que
seja reconhecido que há dúvida na aplicação da multa, e que ela deve ser afastada
integralmente, cf. CTN, art. 112, pois (i) no PAF 10314.720542/2019-31, a Fiscalização
aplicou multa de 150%, enquanto aplicou multa de 75% para este PAF
10314.720.544/2019-20; (ii) no primeiro, a DRJ excluiu a responsabilidade do Sr. Paulo
Marcelo pela multa (e também pelo principal e juros), enquanto manteve a multa no
presente caso; (iii) ainda que prevaleça a multa de 75%, ela não deve ensejar a
responsabilização dos administradores, pois tal penalidade se aplica a casos em que não
há dolo por parte deles, e se não há dolo, não deve haver responsabilidade tributária, cf.
STJ, Súmula 430; e CARF Acórdão CARF. 1201-002.250 de 2018.
Fl. 13475
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

Recurso Voluntário de Gilmar Benedito Batistela (fls. 13.332/13.360):
Por todo o exposto linhas acima, conclui-se pela NULIDADE do v. acórdão recorrido,
que equivocadamente não conheceu da impugnação tempestiva apresentada pelo ora
Recorrente, deixando de apreciá-la.
Contudo, não sendo este o entendimento, ou seja, entendendo esse E. CARF que ao
apreciar as razões de defesa do Sr. Paulo Miguel dos Anjos o v. acórdão teria
reflexamente apreciado as razões do ora Recorrente (já que praticamente idênticas) – o
que se admite por argumentação – requer o Recorrente seja, no mérito, integralmente
reformado o v. acórdão recorrido, provendo-se o presente recurso para afastar a sua
responsabilização solidária haja vista:
1. Que para a responsabilização de que trata o art.135, III, do CTN há de restar
comprovada a prática DOLOSA de ato de infração à lei, diretamente relacionada ao fato
gerador do tributo cuja responsabilização se pretende atribuir ao administrador, o que
não é o caso dos autos (não havendo que se falar em responsabilidade por suposta
omissão); e
2. porque responsabilidade tributária não se presume e, no caso, não restou comprovada
a existência de interesse jurídico comum na situação do fato gerador, impreterível para
ensejar a responsabilização de que trata o art. 124, I, do CTN, tornando a
responsabilização completamente imotivada e ilegal.
Recurso Voluntário de Paulo Miguel dos Anjos (fls. 13.370/13.399):
Por todo o exposto linhas acima, conclui-se pela necessidade de integral reforma do v.
acórdão recorrido, que deve ser provido para afastar a responsabilização solidária
indevidamente imputada ao Recorrente, haja vista:
1. Que para a responsabilização de que trata o art.135, III, do CTN há de restar
comprovada a prática DOLOSA de ato de infração à lei, diretamente relacionada ao fato
gerador do tributo cuja responsabilização se pretende atribuir ao administrador, o que
não é o caso dos autos (não havendo que se falar em responsabilidade por suposta
omissão);
2. porque o Recorrente nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2014 sequer
exercia cargo de gestão (ou nenhum outro) na empresa autuada, tornando impossível a
pretendida responsabilização retroativa;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.

I. Tempestividade e regularidade formal dos recursos
Inicialmente, há uma controvérsia a respeito da tempestividade do Recurso
Voluntário interposto pela Resource (fls. 13.285/13.322). Segundo consta na sua petição (fls.
Fl. 13476
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

13.286), o contribuinte teria sido intimado em 01/09/2021, conforme fls. 13.211 dos autos, razão
pela qual o seu recurso, interposto em 30/09/2021 (fls. 13.283), seria tempestivo.
Contudo, embora as fls. 13.211 dos autos façam referência, de fato, a abertura dos
documentos no e-CAC, há Termo de Ciência por Abertura de Mensagem indicando que a
Resource teve ciência do acórdão, por meio de acesso à sua Caixa Postal, em 10/08/2021 (fls.
13.210). Inclusive, esta foi a data considerada no Despacho de Encaminhamento dos autos a este
Carf (fls. 13.442):
Trata-se de processo de auto de infração que foi impugnado pelo sujeito passivo e
solidários. Em 10.08.2021, o sujeito passivo tomou ciência do resultado de julgamento
de 1a instância por DTE conforme Termo de ciência por abertura de mensagem às fls.
13.210 e interpôs recurso voluntário em 30.09.2021, portanto intempestivamente.
Conforme art. 23, § 2o, III, “b”, do Decreto no 70.235/1972, considera-se feita a
intimação do contribuinte “na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico”. Este endereço eletrônico foi regulado pelo art. 2o, XII, da Instrução Normativa SRF
no 580/2005, segundo o qual o “Portal e-CAC” viabilizaria “criação de endereço eletrônico para
comunicação entre a administração tributária e o sujeito passivo”. Com isso, passou a ser
permitida a opção por Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em que as intimações são feitas
por meio de Caixa Postal no “Portal e-CAC”.
De acordo com o dispositivo mencionado do Decreto no 70.235/1972, o termo
inicial do prazo é a “consulta ao endereço eletrônico”. Com base nisso, este Carf possui
jurisprudência no sentido de que a intimação é considerada feita “no momento da abertura da
mensagem” (Cf. Acórdão no 1301-002.999, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão
de 12/04/2018). Portanto, conta-se o prazo do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem”, e
não de “Termo de Abertura de Documento” (Cf. Acórdão no 3001-000.317, Rel. Cons. Orlando
Rutigliani Berri, Sessão de 11/04/2018).
Considerando a Resource intimada do acórdão da DRJ em 10/08/2021 (fls.
13.210), o prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário teria se esgotado em
09/09/2021, antes da realização do protocolo.
Mas não é só. Conforme art. 23, § 2o, III, “a” e “b”, do Decreto no 70.235/1972, o
contribuinte é considerado intimado em 15 (quinze) dias após a entrega da intimação no seu
endereço eletrônico, se não efetuar a consulta dentro deste prazo. Com isso, ainda que se
ignorasse a contagem a partir do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem”, lavrado em
10/08/2021, a intimação seria feita tacitamente em 25/08/2021, por falta de acesso. Contando o
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição do Recurso Voluntário, este terminaria em
24/09/2021. Também desta forma seria intempestivo o recurso.
Portanto, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário da Resource,
destacando que este entendimento já foi aplicado no Processo Administrativo no
10314.720542/2019-31, envolvendo o mesmo contribuinte e os mesmos fatos apurados pela
Fiscalização, mas que trata da exigência de contribuições previdenciárias (Acórdão no 2401-
010.144, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, Sessão de 10/05/2022).
O responsável Paulo Miguel foi intimado do acórdão em 31/08/2021 (fls. 13.212),
tendo interposto seu Recurso Voluntário em 28/09/2021. O responsável Paulo Marcelo foi
Fl. 13477
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

intimado em 30/08/2021 (fls. 13.213), tendo interposto recurso em 27/09/2021. Já o responsável
Gilmar Batistela foi intimado em 31/08/2021 (fls. 13.214), com protocolo de recurso em
28/09/2021. Deste modo, os demais Recursos Voluntários são tempestivos, estando as partes
devidamente representadas. Por isso, conheço os demais recursos.

II. Preliminar de nulidade do acórdão da DRJ por falta de apreciação do Recurso
Voluntário de Gilmar Batistela
No seu Recurso Voluntário (fls. 13.332/13.360), o responsável Gilmar Batistela
alega nulidade do acórdão da DRJ que não conheceu sua Impugnação, por concluir ter sido ela
intempestiva. Segundo o Recorrente, a DRJ entendeu de forma equivocada a data de protocolo
do seu recurso, não procedendo a conclusão naquele julgamento.
Para fundamentar a conclusão pela intempestividade, a DRJ sustentou o seguinte:
A ciência do lançamento pelo Sr. Gilmar Benedito Batistela ocorreu no sábado
21/09/2019; pelo Sr. Paulo Marcelo Lessa Moreira em 23/09/2019; pelo Sr. Paulo
Miguel dos Anjos em 24/09/2019; e pela empresa autuada Resource Americana Ltda.
em 09/10/2019. As solicitações de juntada das impugnações da empresa Resource
Americana Ltda. e dos Sres. Paulo Miguel dos Anjos, Paulo Marcelo Lessa
Moreira e Gilmar Benedito Batistela foram realizadas todas na mesma data, em
23/10/2019.
Considerando que o prazo para apresentação de impugnação é de 30 trinta dias, tendo
como termo inicial o primeiro dia útil seguinte à ciência, deve ser analisada a
tempestividade da impugnação apresentada pelo Sr. Gilmar Benedito Batistela. Com
efeito, tendo tomado ciência do lançamento no sábado dia 21/09/2019, o termo inicial
para a contagem do prazo de 30 dias foi o dia 23/09/2019, segunda-feira, o que leva
ao seu encerramento no dia 22/10/2019. (...)
Assim, considerando que a ciência do lançamento ocorreu no dia 21/09/2019 e que o
termo inicial para a contagem do prazo de 30 dias foi o dia 23/09/2019, não conheço da
impugnação apresentada pelo Sr. Gilmar Benedito Batistela, por intempestiva.
(destaquei)
Verificando os autos, identifiquei que Gilmar Batistela foi intimado da autuação
em 21/09/2019 (fls. 7.392), um sábado, estando correto o termo inicial considerado pela DRJ, de
23/09/2019, pois a contagem só se inicia “no dia de expediente normal” do órgão (art. 5o,
parágrafo único, do Decreto no 70.235/1972). A contagem do termo final também está correta:
contando o prazo de 30 (trinta) dias a partir de 23/09/2019, o último dia do prazo é 22/10/2019.
Contudo, entendo que, de fato, a DRJ se equivocou a respeito da data em que feito
o protocolo da Impugnação. Isso porque o responsável protocolou sua defesa em 22/10/2019,
conforme comprovante que consta na Impugnação (fls. 7.432):
Fl. 13478
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

Sendo pessoa física, lhe foi permitido o protocolo da petição impressa em
atendimento presencial. Em seguida, o servidor responsável realizou a solicitação de juntada do
recurso nos autos. Esta sim em 23/10/2019 (fls. 7.430).
Ou seja, o protocolo da Impugnação do responsável foi feita tempestivamente,
antes do termo final. O que ocorreu após o termo final foi somente a solicitação de juntada da
petição no sistema eletrônico, feita pela própria autoridade tributária.
Diante desse cenário, entendo que a Impugnação foi tempestiva e deveria ter sido
conhecida pela DRJ. Ao não conhecer da defesa apresentada, ficou configurada nulidade
absoluta da referida decisão, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
garantidos no processo administrativo (art. 5o, LX, da Constituição Federal), bem como pela
previsão expressa no art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972. Nesse sentido:
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL. A ausência de apreciação, pela autoridade
julgadora de primeira instância, de Impugnação apresentada pelo responsável solidário
configura cerceamento do direito de defesa e implica a nulidade da decisão proferida.
(Acórdão no 1302-003.383, Rel. Cons. Paulo Henrique Silva Figueiredo, Sessão de
23/01/2019)
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NULIDADE. A ausência de análise da imputação de responsabilidade solidária pela
primeira instância configura supressão de instância, o que compromete o direito de
defesa assegurado aos contribuintes, acarreta nulidade da decisão de primeira instância e
enseja a prolação de nova decisão. (Acórdão no 1201-004.895, Rel. Cons. Efigênio de
Freitas Júnior, Sessão de 15/07/2021)
PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA PARA INSTAURAR O
LITÍGIO. O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa. Inadmissível a apreciação em grau recursal de recurso voluntário de
responsável solidário que não apresentou impugnação instaurando a lide no que
tangencia a sua pessoa. Impossibilidade de apreciação do específico recurso voluntário,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal e respeitar o
princípio da dialeticidade. (Acórdão no 2202-007.663, Rel. Cons. Leonam Rocha de
Medeiros, Sessão de 02/12/2020)
Ainda que se possa alegar similaridade entre as razões da Impugnação do
responsável Gilmar Batistela e do responsável Paulo Miguel – cuja defesa foi conhecida e
desprovida –, entendo que se trata de vício grave que inviabilizou a instauração de contencioso
administrativo em favor do primeiro, inclusive impedindo a apreciação do mérito do seu Recurso
Voluntário neste Carf, tendo em vista a impossibilidade de supressão de instância administrativa,
causando-lhe inegável prejuízo.
Fl. 13479
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720544/2019-20

Portanto, com base nesse entendimento, dou provimento à preliminar alegada pelo
Recorrente Gilmar Batistela, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à
DRJ, para que seja proferido novo acórdão, conhecendo a Impugnação por ele apresentada.

III. Conclusão
Diante do exposto conheço dos Recursos Voluntários interpostos por Paulo
Marcelo, Paulo Miguel e Gilmar Batistela e deixo de conhecer o Recurso Voluntário da pessoa
jurídica Resource, por intempestividade.
Dou provimento ao Recurso Voluntário de Gilmar Batistela para anular
parcialmente o acórdão de primeira instância, com o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com o conhecimento e apreciação das razões da Impugnação do
Recorrente, protocolada tempestivamente. Em seguida, após a intimação do responsável Gilmar
Batistela para interposição de eventual novo Recurso Voluntário, sejam remetidos estes autos a
este Carf, independentemente de distribuição, para apreciação conjunta dos recursos.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 13480
DF CARF MF
Original